Tribunal: TJDFT
Processo: 0734918-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE MAUS PAGADORES. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIMINUIÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Em ação de indenização por danos morais decorrente de permanência indevida de negativação, o valor da indenização deve ser fixado em patamar que observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para as circunstâncias peculiares e o dano sofrido, sem, contudo, promover o enriquecimento indevido da vítima.
2. Quando a análise das especificidades do caso concreto faz concluir que o quantum indenizatório fixado na sentença é exacerbado frente aos danos morais efetivamente comprovados, o valor arbitrado deve ser diminuído, a fim de melhor adequá-lo ao dano sofrido pela vítima, às condições financeiras das partes e ao poder reparador da condenação.
3. Recurso conhecido e provido.